Tribunal: TJMT
Processo: 1014200-03.2023.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014200-03.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIO FERNANDES PEREIRA CHAVES - CPF: 121.075.128-33 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), JUCILENE MELLO FRICK CHAVES - CPF: 902.135.131-53 (EMBARGANTE), SALAS INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 00.784.595/0001-13 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ACÓRDÃO
PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – OMISSÃO
QUANTO
À
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE APELAÇÃO
–
INOCO
RRÊNCIA
– ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS
REJEITADOS
.

1.
Não há se falar em omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo, isto porque
,
a majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC/15, é devida
apenas
em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIO FERNANDES PEREIRA CHAVES e JUCILENE MELLO FRIC
K CHAVES

opõe
m
embargos de declaração

(ID nº

278218383
), com objetivo de sanar supost
a
omissão no v. acórdão proferido no ID nº
277791359
3
, que
deu
parcial provimento ao recurso de apelação cível para reformar parcialmente a sentença a fim de determinar a redução do percentual a título de cláusula penal para 25% dos valores pagos, bem como excluir a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem
.

Alegam, em suma, que o acórdão recorrido foi omisso em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais
e ressarcimento das custas
processuais
, mesmo com o provimento do recurso de apelação interposto pelos autores/apelantes.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para
sanar a omissão apontada,
a fim de majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, além do ressarcimento das custas pagas pelos apelantes, devidamente corrigido.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no ID nº
279351882
, pelo desprovimento do recurso.

É
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
-
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso,
o recurso de apelação cível foi provido em parte para reformar parcialmente a sentença a fim de determinar a redução do percentual a título de cláusula penal para 25% dos valores pagos, bem como excluir a retenção do valor pago a título de comissão de corretagem
,
assim ementado:

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MOTIVADA PELO COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL – RETENÇÃO DE 50% DO VALOR PAGO – REGIME DE PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO – INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.786/2018 – ABUSIVIDADE – REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA 25% - EMPREENDIMENTO CONCLUÍDO – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE INTERMEDIÇÃO DE CORRETOR – COMISSÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contrato de compra e venda foi celebrado após as regras introduzidas pela Lei nº 13.786/18, contudo, a cláusula que estipula pena convencional de 50% da quantia paga, submetida ao regime do patrimônio de afetação, se mostra abusiva, uma vez que o empreendimento já foi concluído e a sua finalidade alcançada. Assim, com a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos compradores, a retenção dos valore pagos deve observar o máximo de 25% do montante pago, nos termos do art. 67-A, II, da Lei nº 13.786/2018).

2. Ante a não comprovação da intermediação ou participação de imobiliária e/ou corretor na comercialização do imóvel, não há como falar em retenção de valores a título de corretagem.

3. Recurso parcialmente provido
.”-

(ID nº
277791359)

Com efeito,
não há se falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando que a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ocorre
apenas nos casos de recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente (REsp n. 2.048.957/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/04/2023,
DJe
de 20/04/2023).

Nesse sentido, o
provimento
parcial do recurso impede a majoração dos honorários na fase recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mesmo sentido,
julgado deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. I - A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, é devida em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento. II - Não há omissão no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do parcial provimento do apelo.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006098-53.2017.8.11 .0024, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023)

Logo, inexiste o vício apontado
, inclusive quanto à compensação das despesas processuais.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025